Tribunal: TJDFT
Processo: 0706483-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0706483-47.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JULIA LUCY MARQUES ARAUJO, ASSOCIACAO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes litigantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de perda superveniente do objeto, e consequente interesse recursal, suscitada pelo Ministério Público em seu r. parecer de ID 64621948. Após retornem os autos conclusos. P.I. Brasília/DF, 06 de outubro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator